Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO ORTOPEDISTA OCUPANTE DE DOIS CARGOS EFETIVOS. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE UM DOS CARGOS EFETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. Ausente o exercício das atividades inerentes ao cargo público, mostra-se indevido o recebimento da remuneração correspondente, consoante disposição dos artigos 66 e 115, incisos I e II, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Havendo prova de que o servidor apelante, a despeito de ter solicitado o afastamento dos cargos efetivos, continuou percebendo remuneração por cerca de três anos, mesmo sem exercer as atribuições inerentes ao cargo por ele ocupado no Hospital de Apoio de Brasília, mostra-se fragilizada a alegação de boa-fé. Nas demandas em que a Fazenda Pública for parte e na qual não houve condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o inciso I, c/c o § 4o, inciso III, do referido diploma legal.